Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que efetivamente prometam mal injusto e grave, o que não se confunde com a exposição a familiares de situação considerada, pela vítima, constrangedora.
2. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou o crime de ameaça, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.